Tribunal: TJDFT
Processo: 0764632-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. NATUREZA DÚPLICE. VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS E PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS. REEXAME DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A apresentação de fundamentos defensivos acrescidos de pedidos em face da ação de divórcio litigioso com partilha configura a natureza dúplice da relação jurídica processual. Busca-se a divisão de todos os bens integrantes do patrimônio comum do casal, o que requer a atuação procedimental compatível com a tutela pretendida.
5. Sobre os valores constantes nas contas bancárias, a questão foi detidamente analisada neste Tribunal, com base nos fundamentos apresentados e nas provas apreciadas, o que afasta o reexame pela via dos embargos.
6. Com relação ao pedido de partilha igualitária, o acórdão foi expresso ao dispor que a ausência de individualização dos bens na instrução probatória inviabilizou a partilha.
7. Quanto às custas e aos honorários sucumbenciais, a redistribuição do percentual observou a fixação então estabelecida pelo juízo. Como não houve modificação da base de cálculo, mas apenas a reforma parcial da sentença neste Tribunal, a situação da embargada tornou-se mais favorável em virtude da parcial procedência do seu apelo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.